Tribunal: TJSP
Processo: 2137214-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão lastreada no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão lastreada no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137214-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraibuna, em que é impetrante TALES
ULISSES BATISTA VITORIO e Paciente THOMAS JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137214-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15168
2
Voto no 15.168
Habeas Corpus no 2137214-04.2020.8.26.0000
Comarca de Paraibuna
Impetrante: Tales Ulisses Batista Vitório
Paciente: Thomás José dos Santos
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paraibuna
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas – Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
lastreada no caso concreto Apreensão de diversas porções de
entorpecentes
Excepcionalidade do cabimento da liberdade
provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável
gravidade concreta do delito
Eventuais condições pessoais
favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da
custódia cautelar Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Não violada a
Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de
Covid-19
Ausência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Tales Ulisses Batista Vitório, em favor do paciente
THOMÁS JOSÉ DOS SANTOS, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paraibuna.
O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que ao analisar o auto de prisão
em flagrante o MM Juiz converteu a prisão em preventiva, indeferindo a revogação
de tal medida sem fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137214-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15168
3
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa
e ocupação lícita.
Argumenta
ainda
que
a
prisão
processual
é
desproporcional, acreditando que na hipótese de eventual condenação o paciente seria
agraciado com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
com a imposição de regime prisional diverso do fechado e até mesmo com a
substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que a
prisão preventiva seja revogada ou para que seja substituída por outra medida
cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por este Relator em r.
decisão proferida em 23 de junho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137214-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15168
4
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante em 12
de junho de 2020, e posteriormente foi denunciado pela prática do crime previsto no
artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006, porque mantinha em depósito e guardava
para entrega a consumo de terceiros, cento e vinte e uma porções de crack, com o
peso líquido de 9,68 gramas, e trinta e uma porções de maconha, com o peso líquido
de 43,31 gramas.
Segundo consta dos autos, policiais militares receberam
informações sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes praticado por um
indivíduo de prenome “Thomas”, de sorte que se dirigiram ao endereço indicado,
onde abordaram o paciente, que então admitiu que ocultava drogas em seu quarto.
Diante disso, os policiais militares entraram no imóvel e
localizaram uma bolsa na qual continha os entorpecentes acima mencionados, além
de uma balança de precisão e a quantia de R$ 354,15.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e os indícios
de sua autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137214-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15168
5
Outrossim, o crime em questão é doloso, hediondo e
punível com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.

Cumpre ressaltar também que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis
que foi surpreendido pelos policiais militares na posse de diversas porções de drogas
prontas para a comercialização.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale
salientar
que
eventual
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar;
esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente. Os
objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação
ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137214-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15168
6
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Parece inapropriado eventual prognóstico acerca da pena
a ser imposta ao paciente ou mesmo de alguma benesse, com a suposta
demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A concessão da
ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento
da causa e, por consequência, supressão de instância.
HABEAS CORPUS Tráfico de Droga Revogação da prisão
preventiva
Inadmissibilidade
Crime grave equiparado a
hediondo
Decisão que decretou a segregação cautelar
devidamente motivada
Indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP
Fatos graves que reclamam a manutenção da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137214-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15168
7
processual para a garantia da ordem pública
Medidas
cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes in
casu Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não afastam
a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao princípio
constitucional da presunção de inocência, quando presentes os
requisitos da prisão cautelar Excesso de prazo Inocorrência
Feito que tramita dentro da razoabilidade, inexistindo protelação
injustificada causada pelo Juízo ou pelo Ministério Público
Descabida a alegação de que o paciente fará jus a uma série de
benefícios, caso seja condenado
Raciocínio que se revela
indesejável
exercício
de
futurologia

Ausência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada. (TJSP; Habeas
Corpus 2233908-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatinga
- Vara Única; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de
Registro: 01/02/2018).
Observo que embora o Supremo Tribunal Federal admita
a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê
ainda é de caráter excepcional.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua prisão
preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade na
decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem
pública. Deste modo, não há ilegalidade, abuso ou
constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137214-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15168
8
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator